Tribunal: TJMT
Processo: 1000181-54.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Vistos etc.
Em detido exame dos autos, constata-se que se trata de mandado de segurança contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Dr. João Alberto Menna Barreto Duarte, nos autos do processo que tramita no 4o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, no. 8029644-36.2018.811.0001, desconsiderou a personalidade jurídica da impetrante.
Deferida a medida liminar, foi determinada a citação dos litisconsortes para apresentarem defesa. Entretanto, compulsando os autos, não consta a citação da parte Carolina Pereira de Campos Melo.
Intimada para a manifestar-se acerca da não localização da sócia Pereira de Campos Melo, a impetrante não apresentou qualquer manifestação.
Assim, intime-se novamente para que a impetrante forneça o endereço atualizado da parte interessada Carolina Pereira de Campos Melo, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Juiz de Direito/Relator